Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-26.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES – AUTOR QUE NÃO SE ASSOCIOU À REQUERIDA E SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES – AUTOR QUE NÃO SE ASSOCIOU À REQUERIDA E SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000521-26.2018.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL, é apelado JOSÉ CLAUDIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-26.2018.8.26.0315 - Voto no 34573
2
APELAÇÃO no 1000521-26.2018.8.26.0315
Ação : Repetição de valores cc. indenização
Apelante: CENTRAPE - Centro Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil
Apelado (a): José Cláudio da Silva
VOTO N.o 34573
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES
AUTOR
QUE NÃO SE ASSOCIOU À REQUERIDA E SOFREU
DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

CONFIGURAÇÃO
DOS
DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de repetição de valores cc.
indenização ajuizada por José Cláudio da Silva contra CENTRAPE
- Centro Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, que a
respeitável sentença de fls. 110/112, cujo relatório ora adotado
passa a fazer parte integrante do presente decisum, julgou
parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de
vínculo jurídico entre as partes, condenar a parte ré à restituição
dos indevidos descontos efetuados pela ré no benefício
previdenciário do autor, desde julho de 2017 (fls. 20), bem como
aqueles que foram descontados no curso da demanda, atualizados
desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação; condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-26.2018.8.26.0315 - Voto no 34573
3
10.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença
(súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação. Sucumbência da ré, sendo fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que o
autor livremente se associou, sendo indevida a repetição de
valores. Impugna, ainda, a condenação em danos morais e o
quantum indenizatório. Pede, ao final, a reforma da sentença e
que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-26.2018.8.26.0315 - Voto no 34573
4
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 110/112, cujo teor segue transcrito:
“Os pedidos iniciais são procedentes.
Vale destacar que a relação entre as partes é de
consumo e, portanto, regida pelas normas do Código
de
Defesa
do
Consumidor
(CDC),
consoante
interpretação dos artigos 2o e 3o, caput, sendo
cabível a inversão do ônus da prova, na forma do
disposto no artigo 6o, VIII, do CDC.
No caso dos autos, trata-se de aplicação da a
aclamada teoria do risco, pilar da responsabilidade
civil nas relações de consumo.
De mais a mais, a falsificação não exime de
responsabilidade a parte ré, que deve assegurar a
certeza das relações contratuais por ele estabelecidas
junto a terceiros.
É o mínimo que se espera de associação, que
desenvolve atividade econômica e organizada, como
a parte ré.
Comprovou-se, pelos documentos juntados aos autos,
o recebimento de benefício previdenciário pela parte
autora, no qual foram realizados descontos indevidos
no valor de R$30,00, a partir de julho de 2017 (fls.
20).
A responsabilidade pela falha do serviço é da Ré,
independentemente da existência de culpa, nos
termos do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-26.2018.8.26.0315 - Voto no 34573
5
No tocante à Autorização (fls. 41), apresentada pela
parte ré e supostamente assinada pela parte autora,
cumpre esclarecer que a alegação de que se trata de
contrato regular, não merece prosperar.
Fato é que o laudo pericial grafotécnico atestou a
falsidade da assinatura lá aportada, revelando que o
grafismo aposto nos documentos analisados não
corresponde aos padrões de grafia do autor (fls. 102).
Assim, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, incumbia à parte ré a efetiva prova de
que a parte autora se filiou, espontaneamente, aos
seus quadros, o que não ocorreu no caso dos autos.
Há provas, nos autos, como visto acima, de que a
filiação foi irregular.
No mais, não é razoável concluir que uma pessoa, que
recebe
benefício
previdenciário
com
desconto
inclusive de empréstimo consignado, comprometeria
sua renda para contratar uma associação que não
oferece qualquer vantagem específica, mas sim
prejuízo, diante da perda de parte da sua renda,
motivo pelo qual o negócio jurídico não pode ser
mantido, no caso sub judice.
Sendo assim, in casu, demonstrou-se que a ficha de
autorização apresentada não se torna apta para
constatar a manifestação da vontade da parte
autora, bem como a licitude dos respectivos
descontos.
Posto isto, de rigor o reconhecimento de inexistência
de relação jurídica entre as partes, o que torna os
descontos
indevidos,
devendo
os
valores
indevidamente descontados serem devolvidos a partir
de julho de 2017, apurados em regular fase de
liquidação de sentença.
Considerando as peculiaridades do caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-26.2018.8.26.0315 - Voto no 34573
6
razoável a condenação da Ré ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no importe de
R$10.000,00, em razão dos descontos indevidos
realizados no benefício previdenciário da parte
autora, o qual possui caráter alimentar”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que a apelante não se
desincumbiu de provar a livre associação do apelado, de acordo
com a legislação protetiva do consumidor, sendo devida a
devolução dos valores indevidamente descontados de seu
benefício
previdenciário.
No
mais,
restou
configurada
a
indenização por danos morais, em valor fixado que atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-26.2018.8.26.0315 - Voto no 34573
7
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-26.2018.8.26.0315 - Voto no 34573
8
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-26.2018.8.26.0315 - Voto no 34573
9
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator